Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708937-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara de Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para Juízo Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Foi indeferia a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal. Em petição de id 57022398, o agravante requer a juntada da guia e do comprovante de pagamento. Entretanto, os documentos juntados pelo agravante não demonstram o pagamento do preparo recursal. Foi juntado ao processo apenas a guia, sem o respectivo comprovante de pagamento. Excepcionalmente, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para comprovar que recolheu o preparo no prazo fixado, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi